Tribunal: TJDFT
Processo: 0735561-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a parte Embargada para, no prazo de cinco dias, manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos ao v. Acórdão. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator